Tribunal: TJMT
Processo: 1025973-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025973-16.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), APARECIDA HONORATA DA SILVA - CPF: 345.546.371-15 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. HISTÓRICO DE DIVERSAS DEMANDAS QUESTIONANDO O CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INDISPENSÁVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

2. Havendo grande disparidade nas faturas de consumo de UC localizada em zona rural, com vasto histórico de demandas judiciais questionando as cobranças, torna-se indispensável a produção de prova pericial no medidor, afastando-se a competência dos Juizados Especiais.

3. Sentença reformada, para extinguir o processo sem resolução de mérito.
4. Recurso prejudicado.
5. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025973-16.2021.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
APARECIDA HONORATA DA SILVA

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

APARECIDA HONORATA DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID 172524667
/PJe2
.
Compreendeu
que
houve

cobrança

indevida
de
valores
e a
negativação
do
nome
da
parte

reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Em
razão
da
cobrança
e
negativação

indevidas
,
entendeu
ser
necessária
a
reparação
do
dano
.
Arbitrou
o
montante
de R$
4.000,00
(
quatro
mil reais) a
título
de
dano
moral.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
para
declarar

a

inexistência
dos
débito
, a
readequação
da
fatura
e a
condenação

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172524673
/PJe2
.
Alegou que demonstrou a legalidade do débito no importe
de R$8.336,18,
relativo

ao

período
de
setembro
à
outubro
/2021.
Argumentou
ser
exercício
regular do
direito
a
negativação

realizada
,
destacando
que a
variação

na

cobrança
se
justifica

pelo

fato
de se
tratar
de
leituras

plurimensais
.
Esclareceu que não se trata de recuperação de consumo
, mas
fatura
normal
relativo

ao

período
trimestral.
Além

disso
,
asseverou

não

existir

comprovação
da
ocorrência
do
sofrimento
,
constrangimento

ou

abalo

sofrido
pela
Recorrida
.
Requereu
o
conhecimento
e
provimento
do
presente

recurso
, a
fim
de que a
sentença

prolatada

pelo

juízo
de
origem

seja

reformada
e a
ação

julgada

totalmente

improcedente
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 172524677/PJe2.

Afirmou
que as
alegações
da
Recorrente

sobre
a
legalidade
da
cobrança

não

possuem

fundamentação
e
comprovação
documental.
Inferiu
que
há

dano
,
tendo

em
vista a
negativação

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito

após

inúmeras

ameaçadas
de
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.
Requereu
o
improvimento
do
recurso
e a
mantença
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso dos autos, a reclamante alega que as faturas de energia questionada estão acima de sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, sustenta que as faturas estão sendo cobradas de acordo com a leitura registrada no medidor e que inexiste qualquer irregularidade, conforme documentos juntados em defesa.

Verifica-se que a UC da parte reclamante se localiza em área rural, sendo possível a realização de leitura plurimensal (art. 283 e 288 da Resolução Normativa no1000/2021 da ANEEL), a cada ciclo de três meses, o que justifica naturalmente uma oscilação de valores de um mês para o outro.

Nada obstante, constata-se que há variações demasiadamente grandes nos valores das faturas. Em setembro e outubro de 2021, as faturas impugnadas registraram consumo de 8.184Kwh (ID 172522693/PJe2), sendo que o histórico de consumo (ID 172524663/PJe2) indica uma média, apurada no período outubro/2020 a agosto/2021, de 27kwh.

Além disso, consultando o sistema PJe, constato que essa situação vem de longa data, sendo que a autora já ajuizou outras 08 demandas em desfavor da ré, onde questiona a cobrança de fatura de energia elétrica acima de sua média de consumo, sendo a primeira ação ajuizada em 07/12/2020:

Número do processo

Data distribuição

1028919-92.2020.8.11.0003

07/12/2020

1004271-14.2021.8.11.0003

01/03/2021

1025973-16.2021.8.11.0003

26/10/2021

1001155-63.2022.8.11.0003

21/01/2022

1009944-51.2022.8.11.0003

25/04/2022

1016742-28.2022.8.11.0003

13/07/2022

1017385-83.2022.8.11.0003

21/07/2022

1009183-83.2023.8.11.0003

18/04/2023

No processo 1009944-51.2022.8.11.0003 (julgado em 06/06/2023 e com trânsito em julgado), foi reconhecida a necessidade de perícia técnica, extinguindo-se o processo, sem julgamento de mérito, com a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Se há necessidade da realização de prova pericial, este fato torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

Havendo alegação de fatura acima da média de consumo, quando não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, em razão de se tratar de UC instalada em zona rural, sendo imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica e nas instalações elétricas da residência da consumidora.

Recurso Prejudicado.

Do voto do relator, extrai-se, ainda, que “as sentenças proferidas nas 03 últimas ações ajuizadas pela autora foram de extinção sem julgamento do mérito, ante a necessidade de perícia técnica no medidor de consumo, bem como nos demais aparelhos e instalações elétricas existentes na residência”.

Desse modo, não vejo outra solução para a presente demanda, que não seja a mesma dada em todas as outras.

Inclusive, tratando-se de matéria de ordem pública, a incompetência, no caso, pode ser reconhecida de ofício:

EMENTA:
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA –INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.
(N.U 1014802-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE FICHA CADASTRAL E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, CONTENDO ASSINATURA EM NOME RECLAMANTE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA EM TEMPO OPORTUNO –NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSOS PREJUDICADOS.
(N.U 1022551-94.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 10/07/2023)

Posto isso, reconheço de ofício a incompetência dos Juizados Especiais e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Recurso prejudicado.

Com o reconhecimento da incompetência, encontra-se prejudicado o exame do recurso interposto.

Dispositivo.

Posto isso, reconheço de ofício a incompetência dos Juizados Especiais ejulgoextinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

Recurso prejudicado.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023